Tribunal: TJPA
Processo: 0002053-57.2019.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002053-57.2019.8.14.0022

APELANTE: KLEYTON WILLIAN DUARTE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0002053-57.2019.8.14.0022

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE:

KLEYTON WILLIAN DUARTE SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

ISABELE CASTRO DA SILVA LIM

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR SEM FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOCUMENTADO DO MORADOR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Kleyton Willian Duarte de Sousa contra sentença da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), à pena de 5 anos, 6 meses e 17 dias de reclusão, além de 500 dias-multa. A defesa arguiu nulidade da busca domiciliar, fragilidade probatória e ausência de provas válidas da autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar realizada no imóvel do recorrente atendeu às exigências legais e constitucionais; (ii) apurar se, diante das contradições nos depoimentos policiais e da ausência de provas autônomas, é possível manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A versão apresentada pelos policiais é contraditória e imprecisa quanto ao local exato da apreensão e aos motivos que justificaram o ingresso no domicílio, não havendo comprovação de consentimento válido e documentado do morador.

4.

O STF, no RE 603.616/RO (Tema 280), firmou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita diante de fundadas razões, objetivamente verificáveis, de flagrante delito.

5.

O STJ, no HC 598.051/SP, reforçou a exigência de justificativas objetivas e verificáveis para o ingresso em residência, vedando ações baseadas apenas em suspeitas genéricas; no AgRg no HC 831911/SP, fixou a necessidade de consentimento escrito, claro e documentado do morador.

6.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Valencia Campos y otros vs. Bolívia, reconheceu que buscas domiciliares sem mandado só se legitimam mediante constatação prévia e objetiva de flagrante delito.

7.

A ausência de gravação de áudio e vídeo da diligência policial, bem como as contradições entre os relatos dos agentes, impedem aferir a legalidade do procedimento.

8.

O ônus da prova sobre a legalidade da atuação estatal pertence à acusação; sua não demonstração impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

9.

Diante da ilicitude da busca domiciliar, todas as provas dela derivadas devem ser desentranhadas, impondo-se a absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões, objetivas e verificáveis, sob pena de ilicitude da prova.

2.

O consentimento do morador deve ser escrito, claro e livre de vícios, não se presumindo válido quando não documentado.

3.

Contradições nos depoimentos policiais e ausência de elementos autônomos de corroboração impedem a condenação.

4.

Diante da dúvida razoável, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no HC 831911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024; Corte IDH, Caso Valencia Campos y otros vs. Bolívia, Sentença de 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0002053-57.2019.8.14.0022

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE:

KLEYTON WILLIAN DUARTE SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

ISABELE CASTRO DA SILVA LIM

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KLEYTON WILLIAN DUARTE DE SOUSA
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA nos autos do processo criminal 0002053-57.2019.8.14.0022, o qual o condenou pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito), cominando-lhe pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A sentença recorrida foi prolatada em 05/10/2021 (ID nº 125) e fundamentada em provas coligidas durante a audiência de instrução e julgamento, incluindo depoimentos de policiais militares, laudo pericial e auto de apreensão (ID nº 11 do inquérito policial 00124/2019.100092-8).

A defesa, em suas razões de apelação (ID nº 22984224), alega insuficiência de provas para condenação, destacando a fragilidade dos depoimentos dos policiais militares, que teriam sido contraditórios e genéricos, além de não terem sido realizadas diligências adequadas para comprovar a legalidade da busca domiciliar. Ressalta que dois dos policiais não participaram da abordagem e que o depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante foi ambíguo quanto ao local da apreensão. Alega ainda que a ausência do Ministério Público Estadual (MPPA) na audiência de instrução e julgamento (ID nº 44171009) configurou nulidade absoluta, invalidando as provas produzidas. Ademais, pleiteia a absolvição, a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei de Drogas (uso pessoal) e o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, caso mantida a condenação.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID nº 22984228), pugna pelo não provimento do recurso.

Em parecer (ID nº 23551166), a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A defesa, em suas razões de apelação, arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio de ingresso policial forçado em domicílio sem fundadas razões.

Alegou a existência de fragilidade e contradições nos depoimentos dos policiais militares, bem como a falta de diligências adequadas para comprovar a legalidade da busca domiciliar e a incerteza quanto ao local exato da apreensão.

Para a devida análise, é crucial confrontar as provas orais colhidas em audiência de instrução e julgamento:

A testemunha
Jesus Nazareno Lobato Bahia Junior
, policial militar que participou da diligência, afirmou em juízo que
"
o denunciado estava na residência (...) que foi feita a busca e foi encontrada a droga (...) que a revista do denunciado foi feita por outro policia
l".

A testemunha
Fabiano Ferreira Vaz
, também policial militar participante da diligência, afirmou que "
recebeu um informe da inteligência que havia uns indivíduos escondidos na cidade em virtude de terem participado de um atentado contra um policial (...) que estava em ronda quando um indivíduo conhecido por 'fusquinha' correu para o interior do imóvel (...)
que tinha informação que 'fusquinha' tinha ligação com facção criminosa (...) que achou a atitude suspeita
(...) que tinha uns indivíduos consumindo bebida alcoólica (...) que feita
a busca pessoal
foi encontrado com denunciado uma quantidade de droga e munição de uso restrito
".

De igual forma, a testemunha
BRIAN ZANNES LIMA PEREIRA
, policial militar que participou da diligência e foi o responsável pela abordagem, afirmou em Juízo que "
foi feita a busca na residência
(...) que foi encontrado droga e duas munições calibre 40 com o denunciad
o
(...) que o denunciado estava foragido no município
".

Ao analisar os depoimentos, observa-se que a versão apresentada pelos policiais se revela
completamente inverossímil
. Além das contradições existentes entre as narrativas que embasaram a denúncia e as colhidas em juízo, chama atenção a
falta de detalhamento acerca do motivo que originou a busca domiciliar no imóvel do recorrente
, a qual, ao que tudo indica, baseou-se apenas em
"tirocínio policial"
. Igualmente,
não se esclareceu a razão de não ter sido adotada a cautela de documentar por escrito o suposto consentimento do apelante com o ingresso policial em sua casa
para averiguações.

De outro lado, em seu interrogatório,
o recorrente negou a autoria do crime
, afirmando que, da droga apreendida, apenas a maconha seria de sua propriedade. Declarou, ainda, que a cocaína e as munições foram encontradas com o indivíduo de vulgo "fusquinha" e que é apenas usuário de maconha, não traficante. Afirmou, por fim, que
teve sua casa invadida pelos policiais
e que não ofereceu resistência à prisão.

Nesse contexto de versões conflitantes entre policiais e apelante, concluo que o Juízo
a quo
realizou um exame acrítico sobre os elementos probatórios que lastreiam a tese acusatória, pois, afastou os fortes indícios de que a diligência de ingresso policial forçado em domicílio alheio deixou de observar as atuais diretrizes legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Como é sabido, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou o entendimento de que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito
(STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por
justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em
suspeitas não corroboradas

por investigação preliminar
adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado (Corte IDH.

Caso
Valencia Campos y otros Vs. Bolivia
. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de octubre de 2022).

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero
tirocínio
, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas com o ora recorrente constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora apelante, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

·

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca domiciliar impugnada, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

·

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
;

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025